Tribunal: STF
Processo: AI 125946
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-28
Data de publicação: 1988-06-28

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RENOVATORIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO.
INOCORRENCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 325, II A X DO R.I.S.T.F., COM A
REDAÇÃO DA E.R. N. 2/85. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL
(INC. XI) NÃO PROCESSADA (PARAGRAFO 2 DO ART. 328). TEMA
CONSTITUCIONAL (ART. 153, PARAGRAFO 3, DA C.F.) NÃO PREQUESTIONADO
(SUMULAS 282 E 356). INOCORRENCIA, ADEMAIS, DE VIOLAÇÃO DIRETA A
ESSA NORMA, COMO SIMPLES DECORRÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS
ORDINARIAS SOBRE DECADENCIA DO DIREITO A RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE
LOCAÇÃO.
R.E. NÃO ADMITIDO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.